Tribunal: TJDFT
Processo: 0719858-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Prisão preventiva. Transtorno mental. Internação compulsória. Excesso de prazo.
1 – A internação compulsória do paciente – indicado para preservação da vida e saúde da pessoa portadora de transtornos mentais, nos casos em que os tratamentos extra-hospitalares não se mostram suficientes (L. 10.216/01) – em nada altera a necessidade da prisão preventiva dele, sobretudo se ordenada em 2019 - mais de quatro antes do crime pelo qual preso.
2 - Não há constrangimento ilegal em manter a prisão até que realizada perícia psiquiátrica, se há determinação para que o paciente receba atendimento psicológico e psiquiátrico no estabelecimento prisional e a recomendação é tratamento ambulatorial, com medicações de uso contínuo.
3 - A proporcionalidade da prisão preventiva - que o paciente poderia ser beneficiado com regime prisional aberto - só será examinada na sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão, dada a impossibilidade de antecipar, pelo Tribunal, o exame quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos severo.
4 – Inexiste constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se não ultrapassado o prazo de 148 dias para encerramento da instrução criminal em caso de réu preso, previsto na instrução n. 1 do TJDFT.
5 – Ordem denegada.